Tribunal: CARF
Processo: 17830.722131/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.722131/2023-76
ACÓRDÃO
2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-
CONDICIONADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, depende do atendimento pelo
interessado de todas as condições estabelecidas na legislação tributária,
notadamente a devida declaração em GFIP dos valores retidos em notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços. Não estando demonstrado de
forma inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade
administrativa julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2102-004.121, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 17830.722177/2023-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte em PER/DCOMP. O pedido é referente ao suposto crédito de
Contribuições Sociais Previdenciárias.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO DA LEI No 9.711/1998. LIQUIDEZ E CERTEZA. REQUISITOS LEGAIS.
A restituição e a compensação de Contribuições Previdenciárias recolhidas
indevidamente ou a maior pressupõe a demonstração da certeza e liquidez do
direito creditório requerido e depende do atendimento pelo interessado de todas
as condições estabelecidas na legislação tributária, notadamente a devida
declaração em GFIP dos valores retidos em notas fiscais ou faturas de prestação
de serviços.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. MORALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINAS.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos de observância
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
3
obrigatória, não estando vinculada às decisões administrativas, decisões judiciais
que não possuam eficácia erga omnes, ou teses doutrinárias.

Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual busca a reforma do
Acórdão de primeira instância. Inicialmente esclarece que atua em diversas frentes, incluindo a
prestação de serviços sujeitos à retenção de 11% do INSS sobre as notas fiscais emitidas, conforme
o artigo 31 da Lei no 8.212/91.
Os argumentos de defesa da Recorrente se fundamentam na comprovação
inequívoca do crédito, por meio de registros fiscais e contábeis, além de notas fiscais e contratos
que atestam as retenções. A empresa sustenta que o artigo 31 da Lei no 8.212/91 estabelece como
única condição para a compensação que o valor retido seja destacado na nota fiscal ou fatura, sem
exigir a comprovação do recolhimento pela fonte pagadora ou a declaração em GFIP. Afirma que a
negativa do Fisco baseada em requisitos não previstos em lei, mas em atos infralegais como as
Instruções Normativas da RFB, constitui um flagrante ilegalidade e viola os princípios da legalidade
tributária e constitucional, configurando inclusive um enriquecimento ilícito do Erário.
Adicionalmente, a defesa invoca o princípio da verdade material, prevalente no
processo administrativo fiscal, argumentando que eventuais erros formais de preenchimento em
declarações acessórias, como a GFIP, não podem obstar o direito ao crédito comprovadamente
existente. Para embasar essa tese, a Recorrente cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e do próprio CARF, que já se posicionaram no sentido de que a não retificação da GFIP não
impede o reconhecimento dos direitos de crédito e compensação, podendo no máximo ensejar a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Salienta que o Fisco tem o dever
de retificar de ofício os erros contidos nas declarações, nos termos do artigo 147, §2o, do Código
Tributário Nacional – CTN.
A Recorrente reforça que as decisões administrativas e judiciais indicam que,
havendo prova inequívoca do erro de fato e da existência do crédito, a autoridade fiscal deve
proceder à análise e homologação, evitando o excesso de formalismo que prejudica o
contribuinte. A insistência na exigência da GFIP como condição para a restituição fere a boa-fé e
implica uma apropriação indevida dos valores retidos pelo Fisco, contrariando o ordenamento
jurídico.
Por fim, requer o TOTAL PROVIMENTO do recurso, para que o CARF reforme o
Acórdão recorrido - 106-048.763. Consequentemente, busca o reconhecimento integral do seu
direito creditório, amparado na vasta fundamentação fática e jurídica apresentada, com a
integralização da restituição pleiteada por meio do PER/DCOMP e a homologação da
compensação. Alternativamente, solicita que o feito seja remetido à unidade da Receita Federal
de origem para análise e respectiva homologação integral da restituição e da compensação
vinculada, considerando o direito creditório efetivamente demonstrado.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
4
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em decidir se a não declaração em GFIP constitui
fato impeditivo e intransponível para o não reconhecimento dos créditos retidos
em notas fiscais pedidos em PER/DCOMP.
Para início da análise necessário se faz a delimitação da fundamentação da
decisão denegatória, que não questionou a documentação apresentada e tão
somente o não atendimento dos requisitos exigidos para o reconhecimento dos
créditos pleiteados. Para tanto importante destacar a conclusão do referido
Acórdão, negritei:
Pelas razões acima elencadas e não obstante a documentação apresentada pela
manifestante, deve ser mantido o Despacho Decisório combatido quanto ao
indeferimento integral da restituição pleiteada através do PER
03159.46189.141119.1.2.15-7405 e não homologação das declarações de
compensação
–
DCOMP
00413.37595.190522.1.3.15-6598
e
10881.03709.200622.1.3.15-7304.

Logo, percebe-se que a matéria se limita ao campo do direito alegado e não das
provas apresentadas que não foram questionadas em momento algum.
Importante mencionar que o Despacho decisório (fl.183), assim dispõe:
15. A Instrução Normativa RFB 2.055/2021, Seção IX, “Da Restituição de Valores
Referentes à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra
e na Empreitada”, estabelece que:
Art. 32. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e não optar pela compensação dos valores retidos, na forma
prevista no art. 90, ou que possuir, após a compensação, saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
5
esteja destacada na nota Fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), ressalvado o disposto no art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese da falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se:
I— comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante; e
Il — a empresa contratante não estiver obrigada à Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).
16. No período do crédito em análise, a Requerente não estava sujeita à
obrigatoriedade de declarar a EFD-Reinf (IN RFB 1.701, de 14/03/2017).
17. Nesse contexto, implica ter declarado de acordo com as orientações previstas
no manual de operação do Sistema Empresa de Informações à Previdência Social —
SEFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB n. 880, de 16/10/2008, isto é,
informar a GFIP todas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias
patronais, informar por tomador o respectivo valor da retenção sofrida, e as
compensações ocorridas no mês (abatimento dos valores devidos no mês) e nos
meses posteriores, além de outras informações relacionadas aos trabalhadores e
enquadramento da empresa.

Do mesmo entendimento, como já mencionado, recorre o Acórdão da DRJ.
Contudo, a RECORRENTE, desde a sua impugnação, questiona tal entendimento,
alegando que esse viola o princípio da verdade material e que tal exigência não
encontra amparo na lei, sendo fruto de norma infralegal que não tem o condão de
limitar o direito do contribuinte, para sustentar tal entendimento junta
jurisprudências do CARF e do Egrégio TRF da 4a Região. Argumenta que a
informação em GFIP seria mera obrigação acessória e o não preenchimento dos
créditos nos termos preconizados pelas INs mencionadas seriam ERROS DE FATO,
passíveis de retificação (fl. 616):
31. Por certo, pode e deve este Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF em homenagem ao princípio da verdade material, superar eventual
erro de fato e retificá-lo de ofício, deferindo o pedido de restituição e
homologando a compensação postulada, cujo procedimento, aliás, não trará
qualquer prejuízo para o Fisco.
Até porque eventual erro em obrigação acessória não pode afastar o direito de
restituição pleiteado, consoante sedimentado perante este E. Conselho de
Contribuintes e Recursos Fiscais – CARF:

A jurisprudência mais atualizada do CARF tem-se se pronunciado, contudo de
forma diversa do alegado pela RECORRRENTE:
Numero do processo: 13896.722154/2017-17 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
6
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 13 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Thu Sep 18 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 DIREITO
CREDITÓRIO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO INCLUSIVE POR MEIO
DE GFIP. Para que a empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra
tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da retenção de 11% sofrida
por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito creditório, o que
pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) coerente na qual conste a
declaração da retenção e o montante das contribuições devidas pela empresa, das
contribuições recolhidas e da respectiva diferença eventualmente recolhida a
maior. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Estando presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Numero da decisão: 2101-003.273
Numero do processo: 10348.720352/2020-60 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue May 06 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação:
Mon Jun 16 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/06/2009
a
31/12/2009
NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art.
144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO.
INDEFERIMENTO. Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à
restituição do direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos
requisitos legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora indeferir
o pedido formulado na manifestação de inconformidade. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO NO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe indeferir o pedido
formulado na manifestação de inconformidade.
Numero da decisão: 2402-012.979
Numero do processo: 10920.723482/2016-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015 NÃO
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
7
APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art.
144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF. COMPENSAÇÃO. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO. A prévia retificação da GFIP da competência em
que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
Numero da decisão: 2402-012.673
Numero do processo: 10845.721328/2015-70 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Feb 04 00:00:00 UTC 2025 Data da
publicação: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2014 RECURSO
DE OFÍCIO CONTRA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE RELATIVO A RESTITUIÇÃO. VEDADO. Não cabe recurso de ofício
da decisão que considerar procedente manifestação de inconformidade em
processos relativos a restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação nos
termos da LEI 10.522/2002 ART. 27 e IN RFB 2055/2021. GFIP. INFORMAÇÃO DE
VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETIFICAÇÃO.
PRAZO DE 5 ANOS. O exercício do direito à restituição ou compensação dos
créditos relacionados às retenções está condicionado à sua informação na
declaração GFIP da competência em que emitidas as correspondentes notas fiscais,
faturas ou recibos de prestação de serviços. O prazo limite para que o contribuinte
retifique a declaração GFIP para incluir retenção não informada anteriormente é de
5 anos contados da data de vencimento do recolhimento relacionado à retenção.
CRÉDITO E PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVOLVIDA. o crédito de CPRB está limitado à
soma das compensações informadas em todas as GFIP de todos os
estabelecimentos da empresa
Numero da decisão: 2102-003.592

A alegação de que as eventuais retenções, ou créditos pleiteados, devam constar
em GFIP, não pode ser vista, como alega a RECORRENTE, como simples obrigação
acessória, pois, se não há identificação dos saldos das retenções em GFIP, não se
pode comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado.
A compensação tributária é uma forma de extinção do crédito tributário e a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para autorizar a
compensação (CTN, art. 170).
De acordo com o art. 89 da Lei 8.212/91, a compensação de contribuições
previdenciárias:[...] somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). Prossegue o § 9o desse mesmo artigo
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
8
afirmando que os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Com fundamento nesse dispositivo legal, a RFB publicou a Instrução Normativa no
2.055 DE 06/12/2021 (ato vigente na data ocorrência do fato gerador), a qual
estabelece, em seu Art. 90, I, que a compensação deve ser informada em GFIP:
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 90. Ressalvado o disposto no art. 91, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo
terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.

Verifica-se que, longe de se constituir em mera obrigação acessória, a informação
em GFIP é requisito obrigatório para o reconhecimento do direito creditório
quando da retenção previdenciária de serviços de mão de obra em nota fiscal,
sendo cumulativo ao destaque no documento mencionado.
A teor da legislação citada, a compensação de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias, na cessão de mão-de-obra e na empreitada, é
permitida desde que demonstrada a existência do destaque da retenção em nota
fiscal, o efetivo recolhimento, o montante das contribuições devidas e a
declaração da retenção em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Vê-se, portanto, que a normatização da matéria é clara quanto às obrigações do
sujeito passivo em relação às informações a serem prestadas em GFIP no caso de
compensação, de modo que não é possível a homologação de compensação sem
que as informações da GFIP estejam corretas, tanto em relação aos créditos
utilizados quanto aos respectivos débitos compensados.
Quanto ao pedido de afastamento das normas infralegais por uma eventual
inconstitucionalidade ou ilegalidade, este foge a competência do CARF, conforme
Súmula CARF No 2 e entendimento consolidado de que a autoridade fiscal
encontra-se vinculada ao princípio da legalidade estrita, não cabendo a ela julgar
a validade das normas promulgadas pelos órgãos competentes.

Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722131/2023-76
9
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator

Fl. 1561
DF CARF MF
Original